Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Para a concessão excepcional de medicamento não previsto no rol da ANS, o interessado deve demonstrar que o tratamento não foi indeferido expressamente pela ANS, a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e que haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.
2. No caso, o laudo médico indica a necessidade de utilização contínua do fármaco, notadamente em razão do risco de tetraplegia e de morte. Além disso, a beneficiária já utilizou todas as classes de medicações disponíveis, mas a doença continuou a avançar.
3. O valor arbitrado a título de danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela parte, e, muito embora, não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.
4. Negou-se provimento ao recurso.